Tribunal: TJPA
Processo: 0016507-90.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0016507-90.2016.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS EM DOBRO. PRERROGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 183 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. “ERROR IN PROCEDENDO”. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
VALE S.A.
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 11827724 que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, sendo o veredito assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
SENTENÇA ANULADA. DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. “ERROR IN PROCEDENDO”. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

A ora agravante alegou, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 12192450) que não há que se falar em “despacho genérico” para afastar a aplicabilidade do § 2º do art. 183 do CPC, pois, na própria Decisão, é determinada a “remessa dos autos à Exequente”, a quem compete a regularização da CDA.

Aduziu que a Fazenda Pública tomou ciência da ordem judicial em 25/05/2020, de modo que, considerando o dia 15/06/2020 como termo inicial, o termo final para apresentação da “nova” CDA finalizou no dia 03/07/2020 (sexta-feira), mas Procuradoria do Município só apresentou petição para sanar o título executivo em 23/07/2020.

Assim, defendeu que a Fazenda Municipal, mesmo intimada para demonstrar interesse na continuidade do feito, não o fez, permanecendo inerte, o que revela, portanto, o desinteresse do exequente na satisfação do suposto crédito tributário.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada no id. 12768466.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno

e passo a analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão à recorrente, pelas razões que passo a expor.

Verifica-se que execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito, sob o fundamento de abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, porquanto teria havido inércia do exequente em relação à determinação de emendar ou substituir as Certidões de Dívidas Ativas relacionadas.

Tal decisão foi desconstituída pela decisão ora agravada.

O cerne da controvérsia reside na análise a respeito de que se o despacho para promoção da regularização da CDA deve atender ao prazo de 15 (quinze) dias, constante no decisório de id 5348724, ou deve ser tal prazo contado em dobro, nos termos do art. 183 do CPC.

O art. 321 do CPC
[1]
, que determina a emenda ou complementação da inicial, impõe um prazo de 15 (quinze) dias, que deve ser interpretado em cumulação com o art. 183 do CPC
[2]
, o que garante à Fazenda Pública o prazo de 30 (trinta) dias para executar tal providência processual.

Assim, a sentença foi proferida quando o ora agravado ainda detinha prazo para a prática do ato processual determinado, incorrendo o magistrado sentenciante em
error in procedendo
, o que implica em nulidade da referida decisão.

Em sentido semelhante ao decidido nestes autos, colacionou-se jurisprudência de outras cortes,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS EM DOBRO. PRERROGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 183 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que indeferiu a petição inicial ante a ausência de atendimento à determinação de emenda da exordial da ação de execução fiscal ou a substituição da Certidão de Dívida Ativa  CDA, e extinguiu o feito sem resolução de mérito. 2. A irresignação da municipalidade versa acerca da inobservância do art. 183 do CPC, o qual dispõe acerca da prerrogativa da Fazenda Pública quanto à contagem em dobro dos prazos processuais. 3. O art. 183 do CPC dispõe que "a A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal." 4.
Analisando-se as certidões exaradas acerca da intimação do ente público municipal e de decorrência do prazo legal assinalado para a emenda da vestibular, constata-se que houve equívoco na contagem do prazo para o Município de Russas atender a ordem judicial, porquanto não foi observada a prerrogativa disposta no retromencionado art. 183 do CPC. 5. A sentença ora combatida foi proferida quando o Município apelante ainda detinha prazo para a prática do ato processual determinado, incorrendo o magistrado sentenciante em error in procedendo, razão pela qual se faz necessária a anulação do decisum.
Precedentes dessa e. Corte de Justiça. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 26 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator

(TJ-CE - AC: 00525310320218060158 Núcleos de Justiça 4.0, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 26/10/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 26/10/2022)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR DESCUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESRESPEITO À PRERROGATIVA DE PRAZO EM DOBRO DA FAZENDA PÚBLICA, PREVISTA NO ART. 183 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 01. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Russas com o objetivo de anular sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos. 485, IV do CPC c/c 1º, § 8º, da LEF. 02. In casu, a Fazenda Pública foi intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover emenda à inicial, com a substituição da CDA. Decorrido o prazo assinalado sem manifestação da parte, o Magistrado a quo extinguiu a ação executiva, sem resolução de mérito. 03.
O art. 321 do CPC/2015 prevê o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte emende a petição inicial. Por sua vez, o art. 183, caput, do mesmo diploma, estabelece que a Fazenda Pública dispõe de prazo em dobro para todas as manifestações processuais. Assim, o prazo para a Fazenda Pública emendar a inicial é de 30 (trinta) dias úteis.
04. Na espécie, a Procuradoria-Geral do Município de Russas restou intimada em 27/05/2022, inciando o prazo para emenda à exordial em 30/05/2022, encerrando apenas em 12 de julho de 2022. Entretanto, vê-se que a decisão de págs. 17/20 foi proferida em 22 de junho de 2022, ou seja, antes de findo o prazo, desrespeitando, assim, a prerrogativa de prazo em dobro da Fazenda Pública, o que faz imperiosa a nulidade da sentença, com a devolução dos autos à origem, para o prosseguimento do feito executivo. 05. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. ( Apelação Cível - 0200113-70.2022.8.06.0158, Rel. Desembargador (a) FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, 3ª Câmara Direito Público, data do julgamento: 23/01/2023, data da publicação: 24/01/2023) (grifei)

Nesse contexto, dentro da perspectiva atual do processo civil brasileiro, tal conduta do juízo sentenciante feriu o devido processo legal, de forma que havia evidente necessidade de se declarar nulo o julgado.

Assim, não há motivos que infirmem a decisão agravada.

DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

[2]

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

Belém, 18/12/2023